Tribunal: TJDFT
Processo: 0739861-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENA DE MULTA APLICADA ISOLADAMENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXECUÇÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Conforme entendimento do STF, o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal (AgRg no AREsp n. 2.222.146/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.).

2. O artigo 51 do CP, com recente redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), determina que transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

3. Caso a pena de multa aplicada isoladamente não seja paga voluntariamente na Secretaria do Juizado Especial, a competência para a execução da multa é do juízo da execução penal, a quem cabe, inclusive, determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado, a fim de estabelecer a forma adequada de cumprimento da pena, nos temos do artigo 164 e seguintes da LEP.

4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF).